Tribunal: TJMT
Processo: 1046122-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046122-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ARTHUR TIMO DE SA - CPF: 035.053.701-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida em ação monitória, que constituiu título executivo judicial no valor de R$ 287.499,10, afastando os encargos financeiros contratados e determinando a atualização do débito exclusivamente por juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a incidência dos encargos financeiros convencionados entre as partes até o efetivo pagamento da obrigação, nos moldes do contrato bancário celebrado.

III. Razões de Decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual reconhece a legalidade da cobrança dos encargos pactuados em contratos bancários até a quitação integral da dívida, salvo comprovação de cláusulas abusivas, o que não ocorreu nos autos.

A sentença violou o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), previsto nos arts. 421 e 422 do CC/2002, ao afastar indevidamente os encargos convencionados, sem prova de abusividade ou irregularidade no pacto firmado.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso de apelação provido para reformar a sentença exclusivamente quanto aos encargos financeiros, reconhecendo a validade de sua incidência até o efetivo pagamento, conforme estipulado no contrato celebrado entre as partes.

Tese de julgamento:
“Nos contratos bancários regularmente firmados, os encargos financeiros estipulados devem incidir até o efetivo pagamento da obrigação, salvo prova de abusividade ou de cláusulas ilegais, ônus que compete ao devedor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória n. 1046122-79.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de Arthur Timo de Sá, que julgou procedente o pedido monitório, com a constituição de título executivo judicial no valor cobrado, todavia, determinando que a atualização do débito se desse com a aplicação de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, afastando os encargos financeiros originariamente pactuados entre as partes.

Na origem, a instituição financeira propôs ação monitória com o objetivo de obter o pagamento da quantia de R$ 287.499,10 (duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dez centavos), correspondente ao saldo devedor decorrente do inadimplemento do contrato de empréstimo pessoal na modalidade CDC BB Crédito Renovação, operação n.o 101443151, celebrado entre as partes.

Irresignado, o Banco Apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a possibilidade jurídica da cobrança integral dos encargos contratuais pactuados, até o efetivo pagamento da obrigação, sob pena de afronta ao princípio pacta sunt servanda e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Defende que a alteração unilateral dos encargos pela sentença contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconhecem a legalidade da incidência dos encargos contratuais até a quitação integral da dívida, inclusive em sede de ação monitória.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de reconhecer a incidência dos encargos contratuais sobre o débito até o efetivo pagamento, conforme as condições pactuadas no instrumento de crédito celebrado entre as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória n. 1046122-79.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de Arthur Timo de Sá, que julgou procedente o pedido monitório, com a constituição de título executivo judicial no valor cobrado, todavia, determinando que a atualização do débito se desse com a aplicação de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, afastando os encargos financeiros originariamente pactuados entre as partes.

Pois bem.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face de sentença que, ao julgar procedente ação monitória, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 287.499,10, contudo, determinou a incidência, a partir do vencimento da obrigação, apenas de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, afastando, portanto, a aplicação dos encargos financeiros pactuados no contrato firmado entre as partes.

A insurgência recursal limita-se, exclusivamente, à alteração dos encargos prevista na sentença, ponto em que passo à análise.

A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento no sentido de que, nos contratos bancários, os encargos convencionados pelas partes devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se restringindo ao termo do ajuizamento da ação monitória ou ao vencimento da obrigação.

Com efeito, tal posicionamento decorre da necessidade de se garantir a higidez e segurança jurídica das relações contratuais, especialmente no âmbito do sistema financeiro, regidas pelo princípio da força obrigatória dos contratos, consagrado na cláusula pacta sunt servanda, prevista nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Nesse sentido, destaca-se o teor da Súmula 381 do STJ, segundo a qual "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas", o que reforça a preservação da autonomia da vontade, ressalvada, evidentemente, a constatação de cláusulas abusivas, o que, no caso, não foi alegado nem demonstrado.

Importa mencionar que a simples inadimplência do devedor não autoriza o afastamento automático dos encargos contratuais originalmente estipulados, salvo se comprovada abusividade ou usura, o que não se verificou nos autos.

A propósito, colaciono precedentes que consolidam a possibilidade de incidência dos encargos contratados até o efetivo pagamento:

Superior Tribunal de Justiça:

“É pacífico o entendimento nesta Corte de que, em caso de inadimplemento, admitem-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, não se restringindo ao ajuizamento da ação ou à constituição do título executivo.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.750.502/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJE 01/07/2021).

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.” (Apelação Cível n.o 1000210-63.2019.8.11.0106, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 17/11/2021).

No caso concreto, observa-se que a sentença, embora tenha julgado procedente o pedido inicial, constituiu o título executivo judicial com a substituição dos encargos contratuais originalmente avençados por juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Tal medida, entretanto, contraria a orientação jurisprudencial consolidada e viola o direito do credor de exigir o cumprimento integral da obrigação, conforme os encargos estipulados em contrato, notadamente considerando que o referido contrato foi firmado de forma regular, com cláusulas claras, estando ausente qualquer prova de abusividade ou de desequilíbrio excessivo.

Portanto, deve ser acolhido o recurso do Banco Apelante, para determinar a incidência dos encargos financeiros pactuados até o efetivo pagamento do débito, conforme os parâmetros constantes do instrumento contratual celebrado entre as partes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
do recurso de apelação, para reformar a sentença exclusivamente no ponto em que alterou os encargos financeiros, reconhecendo a validade da incidência dos encargos contratuais, nos exatos termos do contrato celebrado entre as partes, até o efetivo pagamento do débito.

Mantenho, no mais, a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados conforme já fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025